Tribunal: TJMT
Processo: 8018133-40.2015.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ENUNCIADO 117/FONAJE. CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 20/6/2016. ART. 9o, II, DA LEI 11.101/05. EXCESSO EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO FEITO RECUPERAIONAL. ART. 523, §1o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Tratando-se de lei especial (como é a lei dos juizados especiais) e havendo previsão de obrigatoriedade de garantia do juízo, o fato isolado da recuperação judicial não desobriga ao respectivo cumprimento, mormente considerada a ausência de prova da impossibilidade da garantia do juízo. Precedente, por simetria. (STJ – 1a T – REsp no 1.487.772/SE – rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 28/05/2019). 2- Em recurso de sentença de embargos, não cabe a rediscussão de matéria de mérito preclusa em recurso anterior. 3- A decisão que deferiu a Recuperação Judicial no: 0809863-36.2023.8.19.0001, da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ em 16/3/2023, determinou a suspensão, por 180 (cento e oitenta) dias, de todas as ações e execuções movidas contra a empresa OI S.A., sendo assim, o prazo de blindagem corresponde ao período de 16/3/2023 a 12/9/2023. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8018133-40.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MARIA ROCHA GOMES - CPF: 345.629.401-82 (RECORRIDO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023